Tribunal: TJSP
Processo: 2008410-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Taxa Judiciária – Gratuidade da justiça – Ausência de demonstração dos requisitos legais - Diferimento - As custas judiciais têm natureza de taxa judiciária, e o fato gerador é a prestação de serviços públicos de natureza forense, e devidas pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Taxa Judiciária – Gratuidade da justiça – Ausência de demonstração dos requisitos legais - Diferimento - As custas judiciais têm natureza de taxa judiciária, e o fato gerador é a prestação de serviços públicos de natureza forense, e devidas pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos (art. 1o da Lei Estadual n. 11.608/2003) - Pelo diferimento se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, o qual não se confunde com a isenção ou com a imunidade, não havendo dispensa do pagamento do tributo – Impossibilidade de interpretação ampliativa às hipóteses de diferimento - Sendo a obrigação fiscal ex lege, de natureza pública, não são permitidos os processos de integração (CTN, art. 108) para possibilitar outros casos de diferimento, que não os legais, da taxa judiciária – No inventário o recolhimento das custas já é diferido para antes da adjudicação ou da homologação da partilha, em conformidade com o § 7o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2008410-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
agravantes ADEMILDA ALVES DE ALMEIDA (INVENTARIANTE), TACIANE
DAMASCENO GONÇALVES (HERDEIRO), MAX ALVES ALMEIDA (MENOR),
LEVI ALVES ALMEIDA (MENOR) e JOSÉ ADELSON DE ALMEIDA (ESPÓLIO),
é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que declara. Acórdão com o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2008410-18.2020.8.26.0000
Comarca:
Santa Bárbara D ́Oeste (3a Vara Cível)
Agravantes: Ademilda Alves de Almeida e outros
Agravado: O Juízo
Voto no 19.028
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Taxa Judiciária
Gratuidade da justiça Ausência de demonstração dos
requisitos legais - Diferimento - As custas judiciais têm
natureza de taxa judiciária, e o fato gerador é a prestação de
serviços públicos de natureza forense, e devidas pelas partes ao
Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações
cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos
recursos (art. 1o da Lei Estadual n. 11.608/2003) - Pelo
diferimento se transfere o momento do recolhimento do tributo
cujo fato gerador já ocorreu, o qual não se confunde com a
isenção ou com a imunidade, não havendo dispensa do
pagamento do tributo
Impossibilidade de interpretação
ampliativa às hipóteses de diferimento - Sendo a obrigação
fiscal ex lege, de natureza pública, não são permitidos os
processos de integração (CTN, art. 108) para possibilitar outros
casos de diferimento, que não os legais, da taxa judiciária No
inventário o recolhimento das custas já é diferido para antes da
adjudicação ou da homologação da partilha, em conformidade
com o § 7o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003 - Recurso
desprovido.
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência parcial a sua
sempre bem fundamentada decisão.
Os agravantes não fizeram prova da insuficiência de
recursos para arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios,
o que não se presume diante da existência de diversos bens do espólio,
inclusive em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao diferimento das custas judiciais concedidas
de ofício pelo I. Relator Sorteado, estas têm natureza de taxa judiciária
(REsp
1199760/DF,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011), e o fato
gerador é a prestação de serviços públicos de natureza forense, e devidas
pelas partes ao Estado, nas ações de conhecimento, na execução, nas ações
cautelares, nos procedimentos de jurisdição voluntária e nos recursos (art.
1o da Lei Estadual n. 11.608/2003).
Pelo diferimento se transfere o momento do
recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, o qual não se
confunde com a isenção ou com a imunidade, não havendo dispensa do
pagamento do tributo.
No tocante ao diferimento do recolhimento das custas
judiciais, dispõe o art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003 que:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação em comento não se insere em nenhuma das
hipóteses legais que admitem o diferimento da taxa judiciária.
Respeitados
entendimentos
diversos,
acerca
de
interpretação ampliativa às hipóteses de diferimento, sendo a obrigação
fiscal ex lege, de natureza pública, não são permitidos os processos de
integração (CTN, art. 108) para possibilitar outros casos de diferimento,
que não os legais, da taxa judiciária, inexistindo antinomia jurídica ou
violação ao art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
Acentue-se
que,
cuidando-se
de
inventário
o
recolhimento das custas já é diferido para antes da adjudicação ou da
homologação da partilha, em conformidade com o § 7o do art. 4o da Lei
Estadual n. 11.608/2003.
Assim, pelo exposto, indefere-se a gratuidade da
justiça e o diferimento do recolhimento das custas processuais,
NEGANDO-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.745
Agravo de Instrumento no: 2008410-18.2020.8.26.0000
Comarca:
Santa Bárbara D ́Oeste
Agravantes: Ademilda Alves de Almeida e outros
Agravado: O Juízo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso discordar, com todo o respeito, da
douta maioria.
Trata-se de agravo de intrumento interposto
contra decisão que indeferiu a justiça gratuita.
Insurgem-se os recorrentes, alegando que
não possuem condições de arcar com as custas processuais. Explicam que a
inventariante Ademilda é do lar, assim como a filha mais velha dela e do
de cujus, e que as duas não exercem atividade remunerada e que os outros
dois herdeiros são menores impúberes. Buscam a reforma da decisão, com
a concessão de efeito suspensivo, para que a ação não seja extinta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de inventário de bens deixados
pelo Sr. José Adelson de Almeida, na qual foi indeferido o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade.
Pelo que se verifica, apesar da existência de
vários bens e de sua natureza, a inventariante e seus filhos passam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldades que os impede de ter condições de arcar, no momento, com as
taxas e custas judiciais.
Assim, mostra-se adequado ao caso diferir
o pagamento das custas para o final do processo, nos termos do art. 5o, da
Lei 11.608/03:
“O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por
meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I nas ação de alimentos e nas revisionas
de alimentos;
II nas ações de reparação de dano por
ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.”
Assim, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, apenas para diferir para o final do processo o
pagamento das custas e despesas processuais.
FÁBIO QUADROS
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
101C829A
5
6
Declaraç
ões de Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
1023367E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2008410-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.